Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705313-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0717833-49.2022.8.07.0001, homologou o laudo pericial e tornou líquida a condenação de pagamento. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ocorreu em decisão anterior já transitada em julgado (ID 145093233), bem como a impugnação quanto ao excesso de execução por suposta inexistência de diferença a ser apurada, porquanto o índice do contrato não era o da caderneta de poupança, foi resolvida pela decisão ID 173975018, sem que houvesse impugnação quanto ao ponto. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024 16:34:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador